Tribunal: CARF
Processo: 10935.009374/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.009374/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.711 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
CONGUASUL INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CRÉDITOS DE PIS. SERVIÇOS DE PLANTIO E ADUBAÇÃO
Os serviços de plantio e adubação são imprescindíveis à atividade florestal, por
meio da qual será extraída a madeira, matéria-prima do processo produtivo.
Este também é o novo entendimento da RFB, manifestado por meio do PN
COSIT/RFB no 05/2018, que passou a admitir créditos obre dispêndios com a
plantação, mantendo a vedação ao cômputo dos encargos de exaustão.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme Súmula CARF no 125, não incide correção monetária ou juros sobre
os créditos objeto de ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS
não cumulativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, revertendo as glosas de créditos calculados sobre
serviços de plantio e adubação.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Substituta
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente Substituta).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.009374/2008-69
Fl. 2403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.711 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009374/2008-69

“Trata o presente processo do pedido de ressarcimento de crédito do PIS não
cumulativo vinculado às receitas de exportação do 3° trimestre de 2006, no valor de
R$ 85.888,21 (oitenta e cinco mil e oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e um
centavos), formalizado através da PER/DCOMP n° 01127.93624.090407.1.1.08-2408.
A análise do direito creditório, em atendimento à determinação judicial do
Mandado de Segurança n° 2008.70.05.001181-0/PR, foi realizada pela Seção de
Orientação e Análise Tributária — SAORT, da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Cascavel no Paraná — DRF/Cascavel, que, em conclusão aos trabalhos realizados,
emitiu o Despacho Decisório n° 126/2009 (fls. 904/908), o qual reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 65.848,45 (sessenta e cinco
mil e oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), sem atualização
monetária.
Em síntese, a autoridade fiscal sustenta, com base em auditoria realizada nos
documentos contábeis e fiscais da contribuinte, bem como nas planilhas de cálculo do
crédito apresentadas, que a interessada ao apurar o crédito solicitado cometeu
irregularidades tanto na determinação das receitas (base de cálculo das contribuições
devidas no período) quanto na apuração dos créditos da não-cumulatividade.
Relativamente às receitas, a fiscalização realizou alteração nos valores de
receitas de exportação, através da consideração dos valores de devolução de vendas
(CFOP 3.201), conforme demonstrativo de fl. 868, que não haviam sido considerados
pela contribuinte.
No tocante à apuração dos créditos da não-cumulatividade, a autoridade
administrativa realizou glosas quanto:
- aos bens (linha 02 do DACON) utilizados como insumo em relação: às
operações fiscais de transferência de mercadoria (CFOP 1.151); ao aproveitamento de
quotas de exaustão; às operações fiscais de retorno de mercadorias; e às aquisições de
mercadoria com suspensão;
- e aos serviços utilizados como insumo (linha 03 do Dacon) relativamente aos
serviços de plantio e adubação.
A fiscalização, também, efetuou um novo rateio proporcional dos créditos da
não-cumulatividade, com base nos percentuais de receitas de vendas, de exportação e
do mercado interno tributado, que foram modificados em função das alterações das
receitas de exportação.
Em 26/08/2009, a contribuinte foi cientificada do despacho decisório e, em
25/09/2009, apresentou a manifestação de inconformidade (fls. 926/931),
acompanhada de procuração, cópia dos instrumentos societários, e dos seguintes
documentos: cópias de algumas Notas Fiscais relativas às empresas Ambiental Paraná
Florestas S/A (CNPJ n° 76.013.937/0003-25) e Scheffer Agro Florestal Ltda (CNPJ n°
77.782.571/0001-50); e cópias de notas fiscais de serviço de plantio e adubação de
reflorestamentos.
Destaca-se que em momento posterior (09/11/2009), conforme expediente de
fls. 1.003, a interessada juntou ao processo as declarações das empresas Ambiental
Paraná Florestas S/A e Scheffer Agro Florestal Ltda, quanto ao recolhimento das
contribuições (PIS e COFINS) nas vendas realizadas para a impugnante.
Na manifestação de inconformidade a interessada, após um breve relato dos
fatos, dirige a sua insurgência contra duas glosas: crédito do aproveitamento de
supostas quotas de exaustão; crédito sobre aquisição de serviços utilizados como
insumos, plantio e adubação.
Fl. 2404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.711 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009374/2008-69

Quanto à primeira glosa, a interessada relata que a fiscalização glosou as
compras de matérias-primas (toros — exaustão) das empresas Ambiental Paraná
Florestas S/A e Scheffer Agro Florestal Ltda., tendo em vista a impossibilidade de
apropriação do crédito, por se tratarem de aquisições de florestas (exaustão), sobre as
quais não houve a incidência da contribuição. Argumenta, entretanto, que adquiriu das
fornecedoras o direito de retirar a madeira de áreas de reflorestamento e que essas
emitiram as notas fiscais de venda (5.101) de toras/toretes de pinus, em favor da
manifestante, à medida em que era realizada a retirada das madeiras. Sustenta,
também, que as referidas vendas tiveram a incidência das contribuições, conforme as
declarações que foram posteriormente juntadas à manifestação. Propugna pela
aplicação do princípio da verdade material e, por fim, requer, caso não se entenda
serem suficientes, os argumentos e documentos acostados, para garantir o seu direito,
que seja procedido à diligência nas empresas citadas para o fim de se comprovar que
sobre as referidas vendas houve o recolhimento das contribuições (PIS e Cofins).
Relativamente à segunda glosa, a interessada defende que os serviços referentes
a plantio e adubação de reflorestamentos devem ser considerados para fins de créditos
das contribuições (PIS e Cofins), tendo em vista que os mesmos: foram contratados de
pessoa jurídica (notas fiscais acostadas ao processo); são insumos aplicados na
atividade produtiva da empresa; e foram tributados pelas contribuições.
A interessada, em sua impugnação defende, também, a aplicação da Selic sobre
o ressarcimento, desde a data de protocolo do pedido até o efetivo ressarcimento.
Sustenta que esta correção não representa acréscimo, mas somente manutenção
do poder aquisitivo da moeda, e que não aplicação da correção monetária implica dar
causa ao enriquecimento ilícito da União Federal. Reconhece que não existe previsão
legal para a aplicação da correção monetária solicitada, mas sustenta, entretanto, que
cabem aos órgãos julgadores, sejam administrativos ou judiciais, suprir as lacunas
deixadas pelo legislador e corrigir as imperfeições legislativas, concedendo a melhor
interpretação do direito, baseada nos ideais de justiça e nos princípios gerais do
direito. Propugna, por fim, que cabe aplicação da Selic sobre os créditos já deferidos, e
"com muito mais razão sobre os créditos objetos da presente manifestação, sob pena
de afronta a diversos princípios constitucionais."
Em face do exposto, a contribuinte requer, em resumo, que a manifestação seja
conhecida e o despacho decisório seja reformado, a fim de:
- deferir os créditos das supostas quotas de exaustão glosados pela fiscalização,
relativamente às compras de matérias-primas realizadas junto às empresas Ambiental
Paraná Florestas S/A e Scheffer Agro Florestal Ltda.
- declarar improcedente as exclusões realizadas à título de serviços de adubação
e plantio de reflorestamentos, e;
- aplicar correção monetária sobre os créditos pleiteados, desde a data do
protocolo do pedido até sua efetiva compensação ou ressarcimento em espécie.
É o relatório.”
Em 13/07/11, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em
parte e o Acórdão foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. DIREITO AO CRÉDITO.
O direito à apropriação do crédito relativo à contribuição (PIS/Pasep ou Cofins) sobre
insumos adquiridos pela contribuinte pode ser comprovado com a apresentação de nota
Fl. 2405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.711 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009374/2008-69

fiscal idônea, regularmente registrada na contabilidade da empresa, de produto que se
configure, nos termos da legislação, como matéria-prima, produto intermediário,
material de embalagem, ou qualquer outro bem que sofra alteração, tal como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. SERVIÇOS. DIREITO AO CRÉDITO.
Os serviços, para serem considerados como insumos utilizados na fabricação ou
produção de bens destinados à venda, e terem o direito à apropriação do crédito relativo
à contribuição (PIS/Pasep ou Cofins) quando de sua contratação, devem,
obrigatoriamente, ser aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa SELIC sobre valores
recebidos a título de ressarcimento, por falta de previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repisa os argumentos em
defesa dos créditos de PIS calculados sobre despesas com serviços de plantio e adubação e da
incidência de juros Selic sobre o ressarcimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de Despacho Decisório (fls. 904 a 908) que deferiu parcialmente Pedido
de Ressarcimento de PIS – Exportação do 3o trimestre de 2006.
Das irregularidades identificadas pela fiscalização, em sede de recurso voluntário,
foram combatidas as glosas de despesas com serviços de plantio e adubação e a não incidência
de juros sobre o valor ressarcido.
Examino a defesa, na ordem e sob os títulos adotados no recurso voluntário.
“1 — DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS — Plantio e
adubação”
A DRF glosou os créditos, por entender que não se enquadravam no conceito de
insumos (Despacho Decisório, fl. 906).
Nas peças de defesa, assim defendeu os créditos sobre os serviços em epígrafe:
“(. . .)
Tais serviços prestados por pessoa jurídica (vide n.f. acostadas no anexo IV da
manifestação) são referentes a plantio e adubação de reflorestamentos mantidos pela
própria Recorrente e a ela pertencentes.
Tais reflorestamentos serão a fonte das futuras matérias primas (toros) da
Recorrente, razão pela qual todos os insumos utilizados em tal reflorestamento devem
ser considerados para fins créditos de PIS e COFINS, posto que cumprem os
Fl. 2406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.711 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009374/2008-69

requisitos legais para a feitura do crédito, quais sejam, aquisição de pessoa jurídica,
tributação pelo PIS/COFINS e aplicados na atividade produtiva do estabelecimento e
essenciais para seu processo produtivo.
(. . .)”
A DRJ afirmou que os serviços não haviam sido empregados na produção de bens
destinados à venda. Que estavam relacionados aos empreendimentos florestais, pelo que
deveriam ser registrados no ativo imobilizado, sendo levados a contas de resultado do exercício,
por meio da contabilização de encargos com exaustão. Com efeito, no Despacho Decisório, em
outro tópico, houve glosa de quotas de exaustão.
Assiste razão à recorrente.
No REsp no 1.221.170/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ
determinou critérios para que um bem, custo ou despesa possa ser considerado como insumo e,
por conseguinte, ser abrigado pelo inciso II do art. 3o da lei no 10.637/02:
“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o, II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item -bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. ”
Há ainda que se observar que os bens, custos e despesas devem ser pagos ou
creditados a pessoa jurídica domiciliadas no País (§ 3o do art. 3o da Lei no 10.637/02).
Nas fls. 625 a 631, há a descrição do processo produtivo a que também se referem
a fiscalização e a DRJ, onde se confirma o disposto na defesa: o plantio e a adubação são
atividades imprescindíveis à produção de madeira, sua principal matéria-prima.
Fl. 2407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.711 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009374/2008-69

As notas fiscais estão nas fls 860 a 866, cuja leitura confirma o que restara
incontroverso nos autos: os serviços foram contratados de pessoas jurídicas domiciliadas no País.
Isto posto, concluo que trata-se de insumo, que pode ser computado na base de
cálculo do crédito de COFINS (inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/03).
Não obstante, cumpre mencionar que a DRF e a DRJ acertaram quando afirmaram
que os encargos de exaustão não geram créditos, por falta de previsão legal.
Contudo, após a citada decisão do STJ, a RFB alterou em parte o seu
entendimento acerca de créditos para atividade flrestal. Continua não admitindo créditos sobre
quotas de exaustão, porém passou a acatar os gastos com a plantação de florestas, o que se
verifica nos itens 75 a 79 do PN COSIT/RFB no 05/2018:
“(. . .)
75. Considerando a falta de previsão legal para apuração de créditos das
contribuições com base em encargos de exaustão e o conceito restritivo de insumo que
adotava, a Secretaria da Receita Federal do Brasil sempre considerou que os bens
e serviços cujos custos de aquisição devem ser incorporados ao valor de
determinado bem componente do ativo imobilizado da pessoa jurídica sujeito a
exaustão não permitiriam a apuração de créditos: a) tanto na modalidade aquisição
de insumos (pois tais dispêndios deveriam ser ativados para posterior realização, o que
afastaria a aplicação desta modalidade de creditamento); b) quanto na modalidade
realização de ativo imobilizado (por falta de previsão legal para creditamento em
relação a encargos de exaustão).
76.
Contudo,
como
salientado
nas
considerações
gerais
desta
fundamentação, o conceito de insumos definido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça não restringiu suas disposições a conceitos contábeis e
reconheceu a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos como regra
geral aplicável às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no
âmbito da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, ao
passo que as demais modalidades de creditamento previstas somente afastam a
aplicação da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas. Dito de outro modo, se
o dispêndio efetuado pela pessoa jurídica não se enquadra em nenhuma outra
modalidade específica de apuração de créditos da não cumulatividade das
contribuições, ele permitirá o creditamento caso se enquadre na definição de insumos
e não haja qualquer vedação legal, independentemente das regras contábeis aplicáveis
ao dispêndio.
77. Como decorrência imediata, conclui-se acerca da interseção entre insumos e
ativo imobilizado que, em conformidade com regras contábeis ou tributárias, os bens e
serviços cujos custos de aquisição devem ser incorporados ao ativo imobilizado da
pessoa jurídica (por si mesmos ou por aglutinação ao valor de outro bem) permitem a
apuração de créditos das contribuições nas seguintes modalidades, desde que
cumpridos os demais requisitos:
a) exclusivamente com base na modalidade estabelecida pelo inciso VI do art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003 (aquisição, construção ou
realização de ativo imobilizado), se tais bens estiverem sujeitos a depreciação;
b) com base na modalidade estabelecida pelo inciso II do caput do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003 (aquisição de insumo), se tais bens
estiverem sujeitos a exaustão.
Fl. 2408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.711 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009374/2008-69

78. Exemplificando essa dicotomia: a) no caso de pessoa jurídica industrial, os
dispêndios com serviço de manutenção de uma máquina produtiva da pessoa jurídica
que enseja aumento de vida útil da máquina superior a 1 (um) ano (essa regra será
detalhada adiante) não permitem a apuração de créditos das contribuições na
modalidade aquisição de insumos, pois tais gastos devem ser capitalizados no valor da
máquina, que posteriormente sofrerá depreciação e os encargos respectivos permitirão
a apuração de créditos na modalidade realização de ativo imobilizado (salvo aplicação
de regra específica); b) no caso de pessoa jurídica que explora a extração de
florestas, os dispêndios com a plantação de floresta sujeita a exaustão permitirão
a apuração de créditos das contribuições na modalidade aquisição de insumos e
os encargos de exaustão não permitirão a apuração de qualquer crédito.
79. Em algumas hipóteses, a legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas permite à pessoa jurídica escolher entre incorporar o dispêndio ao
imobilizado para posterior realização ou deduzi-lo imediatamente no período como
custo ou despesa. Deveras, por decorrência lógica, se a pessoa jurídica optar pela
dedução imediata, a modalidade de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins aplicável será a aquisição de insumos; mas se optar pela incorporação ao ativo
imobilizado, a modalidade aplicável será determinada conforme elucidado no
parágrafo anterior.
(. . .)” (g.n.)
Com base no acima exposto, dou provimento às alegações, para reverter as glosas
de créditos calculados sobre despesas com serviços de plantio e adubação.
“2 — DA APLICAÇÃO DA SELIC SOBRE O RESSARCIMENTO”
Assim defendeu seu entendimento (recurso voluntário, trechos das fls. 2.379 a
2.388):
“A DRF de Cascavel deferiu parcialmente os créditos pleiteados pela
Recorrente. Sobre o saldo deferido, não fez incidir juros SELIC. A Delegacia
Regional de Julgamento reformou o Despacho e concedeu outro tanto de crédito e
também nos aplicou a taxa em comento.
Entende-se que na melhor forma do direito, tais créditos devem ser atualizados
monetariamente a partir da data do protocolo do Pedido de Ressarcimento, posto
caracterizado o óbice indevido do fisco na demora da análise, bem como pela glosa
efetivada pela DRF e corrigida pela DRJ.
Quando se expõe sobre a necessidade da correção monetária de créditos objeto
de Pedidos de Ressarcimento, há que se observar três situações justificantes de sua
aplicação, posto que manifesto o prejuízo aos contribuintes, quais sejam: (i) o
engessamento da forma de solicitação do crédito; (ii) a demora em sua análise e (iii) o
enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.
(. . .)
Objetivando minimizar os prejuízos patrimoniais sofridos pelos contribuintes
em virtude dos procedimentos suscitados, a Primeira Turma do Segundo Conselho de
Contribuintes fez publicar o Acórdão 201-75488, cuja ementa transcreve-se:
"IPI - RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS - CORREÇÃO MONETÁRIA
ENTRE A DATA FINAL DE CADA PERÍODO DE APURAÇÃO E A DATA
DA PROTOCOLIZAÇÃO DOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO.
Deve o montante a ser ressarcido ter atualizado monetariamente seu valor
entre a sua data de apuração e a data do protocolo do pedido de ressarcimento,
Fl. 2409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.711 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009374/2008-69

sob pena de ser ressarcida importância sem seu devido valor, pois o poder
liberatório da moeda não manteve seu valor originário. A não correção fere os
princípios da não-cumulatividade e da isonomia. Atualização monetária segundo
os critérios da Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 08, de
27.06.97, conforme entendimento da Câmara. Recurso provido."
(. . .)
Após o protocolo dos pedidos, infelizmente é muito comum a RFB se delongar
demasiadamente até a emissão do seu Despacho Decisório.
Ante tal fato e na impossibilidade de compensação imediata da totalidade dos
créditos com débitos próprios, fica o contribuinte no aguardo do ressarcimento em
moeda dos valores e, com a demora na emissão do Despacho Decisório, indispensável
que seja mantido o poder aquisitivo de seu crédito, portanto, nada mais justo que se
aplique correção monetária sobre os mesmos também da data do protocolo até sua
compensação ou ressarcimento em espécie.
Neste sentido:
"IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS MEDIANTE CRÉDITO PRESUMIDO
DE IPI. BASE DE CÁLCULO.
AQUISIÇÕES DE NÃO CONTRIBUINTES. SELIC.
Devida a atualização monetária, a partir da data de protocolização do
pedido de ressarcimento, com a utilização da taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o mês
anterior ao pagamento e de 1% no mês do pagamento."
(CSRF. Processo n° 13982.000727/2001-11. RESP n° 202-126.404. Acórdão n°
02-02.385. Sessão de 25/07/2006)
(. . .)
Neste caso, o STJ e o Conselho de Contribuintes vêm amparando a justa
reivindicação dos contribuintes detentores de créditos tributários perante a Receita
Federal do Brasil (INSS e Receita Federal), os quais têm que aguardar pacientemente
durante meses, em muitos casos anos, para serem reembolsadas de valores
legitimamente seus. Aliás, importante salientar que "a não-aplicação de correção
monetária sobre os valores devolvidos tardiamente pela Fazenda Pública colocaria o
contribuinte ao arbítrio do administrador que somente faria o ressarcimento quando
bem lhe conviesse, mantendo os valores em seu poder, só os entregando ao seu titular
quando já corroídos pela inflação. Tal fato contraria a própria lógica, pois não pode o
Estado negligenciar e ficar imune aos efeitos de sua conduta" (REsp 611.905/RS, 1a
Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 5.8.2004).
(. . .)
Ao buscarmos a definição de "correção monetária", observamos como o mais
adequado o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao cuidar do
tema da seguinte forma:
"... a correção monetária não se constitui em um "plus", senão em uma mera
atualização da moeda, aviltada pela inflação,.., a correção nada mais significa
senão um mero instrumento de preservação do valor do crédito..., e a ninguém é
lícito tirar proveito de sua própria inadimplência" (Revista do STJ 74/387).
Fl. 2410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.711 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009374/2008-69

Desta forma, via de regra, tem os nobres julgadores corrigido, na melhor forma
do direito, a lacuna existente no Ordenamento Jurídico, invocando a aplicação do art.
108 do CTN.
Neste sentido, é a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais -
Acórdão: CSRF/02-01.621 de 23/03/2004. Transcreve-se:
"IPI. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Cabe a atualização monetária dos ressarcimentos de créditos de IPI, em
atendimento ao princípio da isonomia, da eqüidade e da repulsa ao
enriquecimento sem causa. Precedentes do Colegiado. Recurso negado."
Observa-se ainda que o STJ em 27/03/2007, sedimentou a aplicação da correção
monetária para os créditos tributários, independente de sua origem.
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPI.
CRÉDITO ESCRITURAL. INSUMOS TRIBUTADOS UTILIZADOS NA
FABRICAÇÃO
DE
PRODUTOS
BENEFICIADOS
COM
ISENÇÃO.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO ACERCA DA
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. "A jurisprudência do STJ e do STF é no sentido de ser indevida a
correção monetária dos créditos escriturais de IPI, relativos a operações de
compra de matérias-primas e insumos empregados na fabricação de produto
isento ou beneficiado com alíquota zero. Todavia, é devida a correção monetária
de tais créditos quando o seu aproveitamento, pelo contribuinte, sofre demora em
virtude de resistência oposta por ilegítimo ato administrativo ou normativo do
Fisco. É forma de se evitar o enriquecimento sem causa e de dar integral
cumprimento ao princípio da não-cumulatividade. Não teria sentido, ademais,
carregar ao contribuinte os ônus que a demora do processo acarreta sobre o
valor real do seu crédito escriturai" (EREsp 468.926/SC, ia Seção, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJ de 13.4.2005).
2.( ...)
3. "A não-aplicação de correção monetária sobre os valores devolvidos
tardiamente pela Fazenda Pública colocaria o contribuinte ao arbítrio do
administrador que somente faria o ressarcimento quando bem lhe conviesse,
mantendo os valores em seu poder, só os entregando ao seu titular quando já
corroídos pela inflação. Tal fato contraria a própria lógica, pois não pode o
Estado negligenciar e ficar imune aos efeitos de sua conduta" (REsp 611.905/RS,
la Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 5.8.2004). No mesmo sentido: EDcl no
REsp 427.748/RS, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 7.4.2003.
4. Reconhecido o direito à correção monetária, que deverá incidir desde o
ingresso na via administrativa até a data em que o Fisco atendeu ao pedido da
ora recorrente, impõe-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que
se manifeste sobre as questões tidas por prejudicadas.
5.(...)
6. Recurso especial provido."
(STJ - RECURSO ESPECIAL N° 659.823 - SC (2004/0077764-2)
RELATORA : MINISTRA DENISE ARRUDA)
De igual entendimento foi a decisão proferida em 24/01/2007, pelo E. Conselho
de Contribuintes, para, em situação idêntica ao caso em tela, mandar aplicar a correção
monetária. Leia-se:
Fl. 2411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.711 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009374/2008-69

"PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COFINS NÃOCUMULATIVA. BASE
DE CÁLCULO DOS DÉBITOS. DIFERENÇA A EXIGIR. NECESSIDADE DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
TAXA SELIC. Sendo o ressarcimento uma espécie do qênero restituição
segundo tratamento dado pelo Decreto n° 2.138/97, seu valor deverá também ser
atualizado pela Taxa SELIC nos termos do §4° do art. 39 da Lei n° 9.250/95.
Recurso provido."
(CCMF. Processo n° 11065.004334/2004-56. Recurso n° 134.253. Acórdão n°
203- 11.738)
Por se tratar de matéria de antiga discussão, já possui precedentes solidificados
a nível superior da Esfera Administrativa, sendo que o entendimento que predomina é
no sentido exposto, ou seja, conceituando a correção monetária como necessária para
que não exista perda de um lado e ganho do outro. Veja-se:
"TAXA SELIC - A atualização monetária dos ressarcimentos de créditos
do IPI (Lei n° 8.191/91) constitui simples resgate da expressão real do incentivo,
não constituindo "plus" a exigir expressa previsão legal (Parecer AGU n° 01/96).
O art. 66 da Lei n° 8.383/91 pode ser aplicado na ausência de disposição legal
sobre a matéria, face aos princípios da igualdade, finalidade e da repulsa ao
enriquecimento sem causa. (CSRF/02- 0.707). Recurso ao qual se dá provimento
parcial."
(CCMF. Segunda Câmara. Processo n° 13854.000283/97-32. Acórdão n° 202-
15.388. Sessão do dia 28/01/2004)
Levando em consideração as disposições do acórdão supra, da Lei n° 9.250/95 e
o entendimento emanado analogicamente pela Segunda Turma do Conselho de
Contribuintes (abaixo), se pode afirmar que tal dispositivo legal também se aplica para
os pedidos de ressarcimentos e desde a apuração dos créditos.
"TAXA SELIC - NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Incidindo a Taxa SELIC sobre a restituição, nos termos do art. 39, § 4° da
Lei n° 9.250/95, a partir de 01.01.96, sendo o ressarcimento uma espécie do
gênero restituição, conforme entendimento da Câmara Superior de Recurso
Fiscais no Acórdão CSRF/02-0.708, de 04.06.98, além do que, tendo o Decreto n°
2.138/97 tratado restituição o ressarcimento da mesma maneira, a referida Taxa
incidirá, também, sobre o ressarcimento. Recurso negado."
(CCMF. Segunda Turma. Processo n° 13808.004692/97-91. Acórdão n°
13808.004692/97-91. Sessão do dia 10/05/2004.
Ainda, invocando a analogia embasada no § 3°, do art. 66 da Lei n° 8.383/91 e
ao § 4° do artigo 39, da Lei n° 9.250/95, a Segunda Câmara do Conselho de
Contribuintes assim decidiu:
"IPI.
CRÉDITOS
INCENTIVADOS.
RESSARCIMENTO.
PRESCRIÇÃO. Tratandose de pedido de ressarcimentos de créditos incentivados
de IPI tendo por objeto a correção monetária de créditos já ressarcidos,
encontra-se prescrito o pedido com relação aos ressarcimentos efetuados 05
(cinco) anos antes da protocolização do requerimento em exame.
CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA SELIC.
Aplica-se à atualização dos ressarcimentos de créditos incentivados de IPI,
por analogia ao disposto no $ 3° do art. 66 da Lei n° 8.383/91, até a data da
derrogação desse dispositivo pelos 4° do artigo 39 da Lei n° 9.250, de 26.12.1995.
Fl. 2412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.711 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009374/2008-69

A partir de então, por aplicação analógica deste mesmo artigo 39, § 40, da Lei n°
9.250/95, sobre tais créditos devem incidir juros calculados segundo a Taxa
SELIC. Recurso ao qual se dá parcial provimento."
(CCMF.
Segunda
câmara.
Recurso
n°110.842.
Processo
n°
13062.000159/98-47. Acórdão n° 202-13.920. Data da Sessão: 09/07/2002.)
(. . .)
E não se alegue que a não aplicação da correção monetária deve-se ao artigo 13
e 15 da Lei n°10.833/2003.
Isto porque, os referidos dispositivos legais, assim como quaisquer outros,
devem ser analisados de acordo com a aplicabilidade de cada caso concreto.
Veja que, a correta interpretação do artigo 13 da Lei 10.833/03 permite afirmar
que, se devolvidos em tempo hábil, ou no mínimo razoável, não haveria que se falar
em correção monetária sobre os créditos.
(. . .)
Destarte, o que se busca afastar no presente caso, é a ausência de correção
monetária sobre os créditos, após o protocolo dos pedidos de ressarcimento, cabíveis
em razão da ilegítima demora na devolução dos valores pleiteados, o que acaba por
afrontar diversos princípios constitucionais.
(. . .)
A Lei n° 9.784/1999, em seus artigos 48 e 49, ao tratar do dever de decidir da
Administração, assim disciplina:
"Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão
nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de
sua competência".
"Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a
Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por
igual período expressamente motivada".
Desta forma, pode-se depreender que o prazo para conclusão do processo
administrativo deveria ter sido de 30 dias, prorrogáveis motivadamente por mais 120
dias, para conclusão da instrução, nos termos da Portaria SRF n° 6.087/05.
Cumpre ressaltar, contudo, que também a fase de instrução não poderia ser
prolongada por tempo indeterminado, respeitando-se os já mencionados princípios da
eficiência e da duração razoável do processo administrativo. Neste sentido, são as
decisões do Tribunal Regional Federal da 4a Região, in verbis:
(. . .)
Entretanto, somente com a entrada em vigor da Lei n° 11.457, de 16 de março
de 2007, que restou fixado o prazo máximo para análise dos pedidos administrativos.
Este prazo, de acordo com o seu artigo 24, é de 360 dias a contar do protocolo
das petições, defesas ou recursos administrativos. É o que se pode depreender da
leitura do dispositivo em questão:
"Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo das petições, defesas
ou recursos administrativos do contribuinte".
(. . .)
Fl. 2413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.711 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.009374/2008-69

O que se pode concluir de todo o exposto é que, para que não haja perecimento
de direito, o processo administrativo deverá ter um prazo máximo de duração. No
período em que inexistente legislação que regulamentasse tal prazo, o mesmo deverá
ser fixado levando-se em conta o princípio da razoabilidade.
Ainda, situação especial deve ser considerada no caso da glosa indevida
registrada pela DRF e já corrigida parcialmente pela DRJ, sendo que devido a este
óbice indevido imposto pela Autoridade Administrativa, o crédito posteriormente
reconhecido, com muito mais vigor, deve ser remunerado pela taxa SELIC, para que
não perca o poder aquisitivo.”
Aprecio as alegações.
Em sede do REsp no 1.138.206/RS, o STJ decidiu que o prazo de 360 dias
estabelecido pelo art. 24 da Lei no 11.457/07 também se aplica ao processo administrativo fiscal,
abrangendo, inclusive, pedidos protocolizados antes de seu advento. E no REsp no 993.164/MG,
que sobre o créditos presumidos de IPI incidirá juros, sempre que se verificar oposição ilegítima
do Fisco. Destaque-se que ambos foram julgados sob o rito dos recursos repetitivos.
Contudo, este colegiado não pode aplicar ao caso em tela o entendimento do REsp
no 993.164/MG, posto que a Súmula CARF no 125 veda expressamente a adição de juros a
pedidos de ressarcimento de PIS e COFINS:
“No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.”
Portanto, nego provimento.
CONCLUSÃO
Dou provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos
sobre os serviços de plantio e adubação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 2414
DF CARF MF
Documento nato-digital